Tribunal: TJSP
Processo: 2024192-26.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas corpus. Impetração visando a aplicação da detração penal. Matéria afeta ao Juízo das Execuções. Não conhecimento. Insurgência contra a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena em regime semiaberto. Suposto constrangimento ilegal em razão da ausência de intimação prévia da Defesa. Informação prestada pela SAP atestando a existência de vaga para o paciente.

Ementa:
Habeas corpus. Impetração visando a aplicação da detração penal. Matéria afeta ao Juízo das Execuções. Não conhecimento. Insurgência contra a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena em regime semiaberto. Suposto constrangimento ilegal em razão da ausência de intimação prévia da Defesa. Informação prestada pela SAP atestando a existência de vaga para o paciente. Inexistente prejuízo ao sentenciado, já que será colocado em estabelecimento adequado, em consonância com o escopo da Resolução no 474/2022 do CNJ e do Comunicado CG no 724/2023. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.